Tribunal: TJDFT
Processo: 0702659-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702659-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: KEVEN NUNES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de KEVEN NUNES DOS SANTOS, pela Defensoria Pública do Distrito Federal, apontando constrangimento ilegal praticado pelo JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. A impetrante discorre sobre a liberdade como regra na ordem constitucional, devendo prevalecer o estado de inocência. Explana que, por expressa disposição legal, ao serem aplicadas as medidas cautelares, deverá o juiz indicar a sua necessidade para aplicação da lei penal, para a instrução criminal e para evitar a prática de infrações penais (art. 282, I, do Código de Processo Penal) e a adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado (art. 282, II, do Código de Processo Penal). Sustenta que o auto de prisão em flagrante em questão aborda fato despido de gravidade em concreto, tendo em conta que a tentativa de roubo, em princípio, foi praticada com simulacro, por meio de palavra de ordem, a desvelar a ausência de violência real na espécie; os bens sequer foram subtraídos; as vítimas, maiores de idade, seguraram o agente. Argumenta que, se acaso prevalecer a fundamentação de decisão apontada como ato coator, todos os crimes de roubo ensejariam prisão cautelar. Salienta que o paciente é tecnicamente primário, sem passagem quando maior de idade, o que indica a ausência de risco à ordem pública. Afirma que, ainda que o paciente venha a ser condenado ao final da instrução processual, não ficaria preso em regime fechado, o que viola o princípio da homogeneidade das tutelas cautelares. Menciona o “estado de coisas inconstitucional” em que se encontra o sistema penitenciário brasileiro. Requer a concessão da tutela de urgência liminar para determinar a imediata expedição de alvará de soltura, revogando a prisão do paciente. Subsidiariamente, pleiteia a concessão da tutela de urgência liminar, com a soltura do paciente e a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Ao final, pugna pela confirmação da ordem de habeas corpus para revogar o ato coator, com a consequente soltura do paciente. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem” (acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, não vislumbro constrangimento ilegal a ser sanado in limine litis. O art. 312 do CPP exige, como requisito para decretação da prisão preventiva, a prova da existência do crime, do indício suficiente de autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Notoriamente, a prisão preventiva, para ser legítima, exige que o magistrado – sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos dos autos (artigos 5o, incisos LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal) – demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como o preenchimento de, ao menos, um dos requisitos autorizativos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, evidenciando que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal (STJ- AgRg no HC 682400/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/8/2021, DJe 24/8/2021). Na hipótese, a prova incipiente produzida nos autos indica a materialidade do delito e os indícios de autoria, bem como o risco que o acusado, solto, representa para a ordem pública, destacando, o juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que o acusado possui passagens enquanto menor por atos infracionais análogos aos crimes de roubo (ao menos duas vezes) e tentativa de estupro, a evidenciar, assim, reiteração delitiva, de modo a não recomendar a aplicação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP (ID 55234973, p. 49/52). Confira-se: “A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado teria tentado assaltar duas vítimas, enquanto estas se dirigiam ao trabalho, comportando-se agressivamente, em local movimentado e à luz do dia, mediante ameaça de morte. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Ademais, o custodiado ostenta passagens enquanto menor por atos infracionais análogos aos crimes de roubo (ao menos duas vezes) e tentativa de estupro. No ponto, embora as certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, servem para atestar a periculosidade do autuado e indicar a necessidade de mantê-lo segregado. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário.” (Grifo nosso) Nessa ordem de ideias, as condições pessoais do paciente e as circunstâncias do caso indicam, de forma concreta, a necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva, não havendo falar em aplicação da segregação cautelar de forma indistinta. No caso dos autos, o paciente, embora tenha utilizado simulacro, e não arma de fogo verdadeira, ameaçou as duas vítimas mulheres, que, logo cedo pela manhã, encaminhavam-se aos seus trabalhos. De acordo com os relatos, a vítima Tayná (ID 55234973, p. 13), amedrontada, correu. A vítima Ariane (ID 55234973), no entanto, optou por reagir ao assalto, suspeitando que o instrumento utilizado na ameaça não teria potencial lesivo. Somente por acaso, havia um policial da reserva nas redondezas, que, ao perceber a situação, fez a abordagem e aguardou até a chegada da equipe policial para a prisão (ID 55234973, p. 11). Diante dos fatos inicialmente apurados, não há como acolher a tese defensiva de inexistência de violência real. Neste caso, “ as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas” (AgRg no HC n. 833.846/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.). Conquanto o princípio da não-culpabilidade (art. 5o, LVII, CF) consagre no ordenamento jurídico brasileiro a regra do status libertatis, tornando a custódia provisória do indivíduo uma excepcionalidade, tal princípio, não impede o encarceramento provisório do investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal condenatória, se preenchidas os requisitos do art. 312 do CPP. Não se evidencia, portanto, qualquer ofensa à lei penal ou à Constituição Federal na manutenção da segregação cautelar do paciente, mormente porque o Supremo Tribunal Federal ao julgar, simultaneamente, as ADC’s 43 e 54, firmou o entendimento de que o princípio da presunção de inocência pode ser mitigado quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Confira-se a ementa do acórdão: “PENA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. Surge constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, considerado o alcance da garantia versada no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, no que direciona a apurar para, selada a culpa em virtude de título precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da sanção, a qual não admite forma provisória.” (ADC 43, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 07/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-270 DIVULG 11-11-2020 PUBLIC 12-11-2020) O voto condutor do acórdão explicita o alcance da decisão, ao especificar as situações individualizadas que permitam concluir pela aplicação do art. 312 do CPP. Confira-se: “Atentem para a organicidade do Direito, levando em conta o teor do artigo 5o, inciso LVII, da Lei Maior – ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. A literalidade do preceito não deixa margem a dúvidas: a culpa é pressuposto da sanção, e a constatação ocorre apenas com a preclusão maior. O dispositivo não abre campo a controvérsias semânticas. A Constituição de 1988 consagrou a excepcionalidade da custódia no sistema penal brasileiro, sobretudo no tocante à supressão da liberdade anterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória. A regra é apurar para, em virtude de título judicial condenatório precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da pena, que não admite a forma provisória. A exceção corre à conta de situações individualizadas nas quais se possa concluir pela aplicação do artigo 312 do Código de Processo Penal e, portanto, pelo cabimento da prisão preventiva.” E, na parte dispositiva, reforçou a tese, nos seguintes termos: “Julgo procedentes os pedidos formulados nas ações declaratórias de no 43, 44 e 54 para assentar a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal. Como consequência, determino a suspensão de execução provisória de pena cuja decisão a encerrá-la ainda não haja transitado em julgado, bem assim a libertação daqueles que tenham sido presos, ante exame de apelação, reservando-se o recolhimento aos casos verdadeiramente enquadráveis no artigo 312 do mencionado diploma processual.” Verifica-se, portanto, que a segregação cautelar do acusado não viola o princípio da presunção de inocência, haja vista a presença dos requisitos do art. 312 do CPP. De igual maneira, o atual estado das penitenciárias brasileiras não pode ser fundamento que justifique a soltura de agentes que indicam grande risco à ordem pública, sobretudo diante da necessidade de preservar os demais cidadãos. Vale destacar, ainda, que o paciente não informou endereço certo onde pudesse ser localizado, dizendo apenas, na audiência de custódia, que poderia “ser encontrado ao lado do Restaurante Rancho do Gaúcho, próximo ao Atacadão Dia a Dia, Sobradinho I/DF”, o que indica a necessidade de prisão cautelar também por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. A prisão preventiva, como já dito, é medida acautelatória para salvaguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Não se confunde com o regime prisional a ser imposto em caso de eventual condenação do paciente. Ademais, “não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em recurso em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.” (AgRg no RHC n. 160.480/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.) Neste juízo estreito de delibação, não vislumbro ilegalidade a ser sanada nesta via. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos liminares. Intimem-se. Solicitem-se as informações ao juízo apontado coator. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, 29 de janeiro de 2024 15:49:30. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator